Tribunal: TJSP
Processo: 1011070-91.2024.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
* ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pleito do banco réu ao reconhecimento de que é parte passiva ilegítima – Descabimento – Relação contratual entre as partes comprovada, bem como a utilização dos serviços por este prestados - Preliminar repelida.

INTERESSE PROCESSUAL – Autor que não estava obrigado ao esgotamento da via extrajudicial antes de se valer da presente ação, ante o princípio da

Ementa:
* ILEGITIMIDADE DE PARTE – Pleito do banco réu ao reconhecimento de que é parte passiva ilegítima – Descabimento – Relação contratual entre as partes comprovada, bem como a utilização dos serviços por este prestados - Preliminar repelida.

INTERESSE PROCESSUAL – Autor que não estava obrigado ao esgotamento da via extrajudicial antes de se valer da presente ação, ante o princípio da inafastabilidade da jurisdição, contudo, este comprovou ter se reportado ao banco por mais de uma vez, contrariando as alegações do banco – preliminar repelida.

EFEITO SUSPENSIVO – Pleito que não comporta acolhida, porquanto o presente recurso já é dele dotado, já que a matéria debatida não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção previstas no art. 1.012/CPC, além de não ser crível que uma instituição financeira possa sofrer dano irreparável ou de difícil reparação em caso de eventual execução provisória de julgado cuja condenação pouco ultrapassa trinta mil reais.

RESPONSABILIDADE CIVIL – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – Golpe praticado por terceiro em desproveito do autor – Invasão na Recebimento de ligação de falsário que se passou por preposto da instituição financeira e, após confirmação os seus dados pessoais, contratou empréstimo pessoal em seu nome no valor de R$ 13.000,00, além da transferência R$ 32.862,23 de sua conta corrente – Ação julgada parcialmente procedente, declarando a inexigibilidade do empréstimo; determinando a devolução dos valores descontados do benefício do autor e o valor de R$ 19.865,23, referente aos pix realizados; e condenando o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de dano moral – Insurgência pelo banco – Descabimento – Falha no sistema de segurança do banco que permitiu a conclusão do golpe sem realizar qualquer medida preventiva – Incidência do disposto na Súmula 479 do STJ – Responsabilidade objetiva – Declaração de inexigibilidade do empréstimo contraído, bem como a devolução ao autor dos valores transferidos de sua conta que não foram provenientes do empréstimo – Dano Moral configurado, considerando que o ocorrido ultrapassou a seara do mero aborrecimento cotidiano, alçando a esfera personalíssima do ofendido, interferindo em sua subsistência e o obrigando ao ajuizamento da presente ação para obter a desconstituição do negócio jurídico que não entabulou – Valor arbitrado de R$ 8.000,00 que é adequado à recomposição do dano, pune o réu pelo mal causado e que não ocasiona enriquecimento indevido - Recurso desprovido.*